Tribunal: TJMT
Processo: 1009345-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009345-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), ALYSSON BRUNO CARDOZO - CPF: 038.608.052-66 (PACIENTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (IMPETRANTE), ALYSSON BRUNO CARDOZO - CPF: 038.608.052-66 (PACIENTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009345-92.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ELENCRIS GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA EXECUTIVO DE PENA (ROUBO MAJORADO), NO QUAL, INCLUSIVE, ENCONTRA-SE PRESO EM VIRTUDE DA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva do agente.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009345-92.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ELENCRIS GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALYSSON BRUNO CARDOZO, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (Código 336871), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A impetrante sustenta que: 1) o paciente é apenas
“usuário de maconha e foi detido em sua casa com apenas 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha”
, a ensejar
“descaracterização do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes, com a aplicação do artigo 28 da lei de drogas”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) não há necessidade
“da prisão preventiva decretada pelo Juízo Plantonista e mantida pelo Juízo em substituição da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para desclassificar a imputação de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, bem como revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009345-92.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que
a impetrante limitou-se a juntar unicamente um documento pessoal do paciente (RG)
, não apresentando a decisão constritiva, tampouco qualquer peça do auto de prisão em flagrante, o que impossibilita o conhecimento,
com mais amplitude
, do contexto fático e, especialmente, da quantidade de droga apreendida.

Sabe-se que
“o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal.”
(STJ,HC 320.621/SP).

Não obstante, o magistrado singular informou que, em 15.4.2020, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, da Lei no 11.343/06, porque tinha em depósito
“05 (cinco) porções de substância análoga à maconha, 05 (cinco) rolos de plástico filme, a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais)”
.

Ressalto que não é possível saber o peso das 5 (cinco) porções de drogas apreendidas, considerando que a impetrante não juntou qualquer documento relevante.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta, a tese de negativa de autoria – ser apenas usuário – envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal, verifica-se que o juiz justificou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, considerando a sua reiteração delitiva, como destaca este trecho transcrito:

“(...) Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto Circunstanciado de Busca, Apreensão e Arrecadação, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Investigador de Polícia Weverton Crispim afirmou à Autoridade Policial que foi até o endereço localizado à Rua Bem-te-vi, ao lado do no 5199, Bairro Alto da Boa Vista, com o objetivo de cumprir um mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo, anteriormente habitado pela pessoa de Luis Felipe, vulgo “Depressão” ou “Coringa”. Os investigadores tiveram conhecimento de que Luis Felipe se mudara do local, contudo, o comércio de entorpecente continuaria ocorrendo, dada a constatação de grande movimentação de usuários conhecidos pelos policiais. Outrossim, os investigadores souberam que Luis Felipe passou o ponto de venda de drogas para a pessoa do flagrado, Alysson Bruno Cardozo, sendo localizado no imóvel 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha, 05 (cinco) rolos de plástico filme, a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais) e um celular Samsung.

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

(....) ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente.

Deveras
, ao compulsar o Sistema Apolo, constatou-se que custodiado Alysson Bruno Cardozo possui um processo executivo de pena em trâmite nesta Unidade Judiciária (autos n.o 29358-66.2018.8.11.0055) pela prática do crime de roubo majorado
.(...) Por esse mesmo motivo, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.”

Nas informações, a magistrado singular noticiou que:

“(...) para a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva
levou-se em consideração o fundamento da garantia da ordem pública, no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, visto que, conforme certidão de antecedentes criminais obtida por meio sistema Apolo, o paciente possui em seu desfavor um Executivo de Pena tombado sob no 29358-66.2017.8.11.0055, em trâmite neste Juízo
.

Ademais,
informo que o indiciado foi regredido cautelarmente no processo de execução penal tombado sob no 29358-66.2017.8.11.0055, em trâmite neste Juízo, ante o cometimento do suposto delito nesses autos, o que configura, a priori, falta grave, sendo expedido
o mandado de prisão e devidamente cumprido no dia 23/04/2020
.
”

De fato, em consulta ao sistema SEEU/TJMT, verifica-se que o paciente registra o Executivo Penal no 0029358-66.2017.8.11.0055, no qual cumpria pena definitiva em regime semiaberto pela prática do crime de roubo majorado, tendo o Juízo da Execução, no dia
23.4.2020
, determinado a regressão cautelar do regime prisional para o fechado, ante o suposto cometimento do delito destes autos, expedindo-se o mandado de prisão (
ou seja, o paciente também encontra-se preso nos autos de execução
).

A reiteração delitiva do agente justifica a manutenção da custódia provisória, sobretudo quando não é possível ter conhecimento da quantidade de droga apreendida (por falta de apresentação de documentos, o que é obrigação da impetrante).

Colaciona-se o seguinte aresto do e. STJ:

“[...] a segregação antecipada se faz necessária, também, para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que, conforme explanado pelas instâncias ordinárias, o recorrente possui antecedentes (...). Tais circunstâncias justificam a segregação antecipada para garantia da ordem pública.”
(RHC 102.957/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 12/12/2019)

Nesse quadro, não se identifica, neste momento, manifesta ilegalidade que recomende a soltura do paciente.

Lado outro, o fato de o agente possuir anotação criminal revela que as medidas cautelares alternativas são insuficientes para evitar o cometimento de novos crimes.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020